Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734497-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS (autos no 0070189-82.2010.8.07.0001), indeferido o pedido de suspensão do leilão judicial relativo ao imóvel penhorado nos autos (ID 123027557, na origem), decisão no seguinte teor: “Após exaustivo tempo de tramitação, ainda persistente, entre fases cognitiva e executiva (próximo de 30 anos), com peticionamentos recorrentes e massivos da parte executada, inclusive acerca de questões já julgadas e preclusas, apresentou, próximo à data do leilão de imóvel, que objetiva, tão somente, materializar o comando judicial, sob o pálio do trânsito em julgado, já transcorrido há mais de uma DÉCADA, a petição sob o id. 206654476, cujo conteúdo jurídico contempla, no que interessa, pedido de "SUSPENSÃO" da hasta pública sob o prisma de que o imóvel, objeto do ato expropriatório, NÃO lhe pertence. Autos remetidos ao NULEJ para fins de realização de hasta pública do imóvel penhorado sob o id. 123027557. Merece relevo se destacar que a decisão de penhora do bem é datada de 29/04/2022, conforme exposta no id. acima mencionado, a qual fora subscrita pelo ilustre Juiz de Direito, à época, titular deste juízo, LUIS CARLOS DE MIRANDA. Como substrato do "novo" pedido, alega que o imóvel é de propriedade do GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 24.934.309/0001-17), enquanto o requerido, dos presentes autos, é o GRUPO OK CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA (CNPJ: 01.535.160/0001-06), ou seja, o imóvel constritado não pertenceria à empresa executada neste feito. No entanto, tal alegação não merece prosperar. De início, importante consignar que se trata de relação consumerista, com aplicação das normas previstas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o cumprimento de sentença foi originado por rescisão contratual de promessa de cessão de direitos e de compra e venda de unidades imobiliárias, decorrente de contrato firmado diretamente entre a construtora/incorporadora ré e a demandante. Por conseguinte, em razão da aplicação da legislação consumerista, as sociedades integrantes dos grupos societários respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas por uma das sociedades, na forma do art. 28, §2o do Código de Defesa do Consumidor. A doutrina e jurisprudência pátrias defendem a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos casos de responsabilidade de sociedades integrantes de grupo societário, de forma que há apenas a extensão da responsabilidade para as demais empresas. No caso em apreço, resta caracterizada, de forma inequívoca, a existência de grupo societário. Em decisão sob id. 45199759, fora determinada a penhora de aluguéis de imóveis pertencentes ao GRUPO OK mas que, no entanto, são administrados por outras empresas pertencentes ao grupo econômico, sendo os locadores dos referidos bens. O acórdão sob id. 105242776 confirmou a penhora de locatícios, ainda que não tenha sido determinada a desconsideração da personalidade jurídica, em razão da administração dos imóveis ser feita por sociedades coligadas: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO. ALUGUERES DE IMÓVEIS PERTENCENTES À EXECUTADA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS LOCATIVOS. DEFERIMENTO. IMÓVEIS ADMINISTRADOS POR EMPRESA COLIGADA. DEPÓSITO EM JUÍZO. DETERMINAÇÃO. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA. DISPENSABILIDADE. PRETENSÃO DE RETENÇÃO EM IDÊNTICO PERCENTUAL AO CONCERTADO COM A EXECUTADA. INVIABILIDADE. REMUNERAÇÃO FIXADA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É um truísmo que o contrato vincula apenas as partes contratantes, como núcleo subjetivo de interesses, não alcançando terceiros que não participaram da relação contratual, donde deflui que, determinada a penhora de percentual de locativos auferidos pelo executado no ambiente de cumprimento de sentença, ficando o recolhimento judicial dos valores a cargo da administradora dos imóveis, não se afigura viável que a remuneração convencionada entre elas prevaleça e incida sobre o percentual alcançado pela constrição, afigurando-se legítima sua mensuração em ponderação com o alcance da penhora por repercutir na contraprestação que continuará percebendo na forma do convencionado subjacentemente. 2. Plasmado que o concerto de administração de locativos não irradia efeitos além do seu alcance subjetivo, sobeja que, conquanto penhorada parcela de alugueres destinados ao executado, fora preservado percentual substancial justamente para que seja assegurada a continuidade de suas atividades e realização de suas obrigações, a par de sobressair dispensável a fixação de remuneração para cumprimento da determinação de depósito judicial dos montantes constritos por parte da administradora dos imóveis, afere-se que a penhora determinada em nada afetará a obrigação subjacente contratada, podendo a administradora exigir do executado, se lhe for conveniente, a percepção da íntegra da remuneração convencionada pelos serviços de administração, que, a seu turno, não pode ser destacada da parcela penhorada nem majorada. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1261206, 07069164220208070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). Ademais, há nítida e manifesta confusão patrimonial ensejar o correto e regular deslinde do feito, sob as luzes do devido processo legal. As razões são de fácil explanação. Na matrícula do imóvel no 100.214, na averbação AV.7 (id. 206654479), o próprio requerido GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES solicitou a anotação da decisão que manteve a indisponibilidade de bens e valores em bem pertencente à empresa GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Tal conduta denota comportamento contraditório da parte executada, violador da boa-fé objetiva, uma vez que a própria requer o afastamento da penhora determinada quando, em momento antecedente, já solicitou manutenção de ordem de indisponibilidade decretada pela Justiça Federal a imóvel que integra o patrimônio de outra sociedade do grupo empresarial. Ademais, há restrições e penhoras determinadas por outros juízos, oriundos de processos nos quais constam o requerido como réu, apesar do imóvel não ser de sua propriedade, conforme se observa das averbações no 2, 7 e a restrição no12. Além disso, os próprios herdeiros de um dos sócios da empresa executada requereram a adjudicação do bem, o que reforça a confusão patrimonial existente. Consigno, ainda, que, após a determinação da penhora, não houve impugnação a respeito da propriedade do bem e, somente neste átimo processual, em momento próximo ao leilão judicial, o requerido aduz tal matéria, preclusa. Constata-se uma contumaz violação à boa-fé objetiva pelo requerido, que tenta inviabilizar o regular processamento da fase executiva do feito em exame, com diversos comportamentos contraditórios e procrastinatórios. Suas condutas se imiscuem no brocardo tu quoque, ao criar situações violadoras da norma jurídica e, após, tentar tirar proveito delas em benefício próprio. Desta feita, patente a confusão e unicidade patrimonial das empresas integrantes do mesmo grupo societário. O e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com acuidade, já se pronunciou a respeito da extensão de responsabilidade à sociedade pertencente ao mesmo grupo societário de empresa executada: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDA PROVISÓRIA No 881/2019. ALTERAÇÃO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. Nas relações consumeristas, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o artigo 50, do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória no 881/2019, aplicável apenas subsidiariamente. Não há ilegalidade da penhora quando a sociedade principal, pertencente a grupo econômico, não comprova a existência de patrimônio para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade subsidiária de grupos societários. Cabe ao Magistrado efetivar todas as medidas necessárias para que seja assegurado o cumprimento de ordem judicial. (Acórdão 1176910, 07069193120198070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). Sob tal égide, a penhora determinada pela decisão sob o id. 123027557, preclusa, não se mostra eivada de qualquer inconsistência legal, uma vez que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim, frente ao espectro jurídico da lide, no atual estágio processual em que se encontra - FASE EXECUTIVA -, de responsabilidade subsidiária de grupos societários. REJEITO, portanto, a impugnação apresentada. Prossiga-se, nos ulteriores termos, com a realização da hasta pública já designada. Por fim, não se observa da longa tramitação processual qualquer interesse, efetivo e concreto, da parte executada, em solver a dívida objeto dos autos, persistente há longos anos. Intimem-se.” (ID 207519603, autos originários). Nas razões do presente agravo de instrumento, sustenta o agravante (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA) que “foi designado leilão do imóvel designado por Lote no 2/30 do Trecho 2 do SCE/Sul, matriculado sob o no 100.214 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme edital de leilão posto no id 206299056. Ocorre, contudo, que não foi observado pelas partes, pelo Juízo, ou mesmo pelo leiloeiro, que o imóvel penhorado na decisão de id 123027557, e que é objeto do referido edital de leilão, NÃO PERTENCE À EMPRESA EXECUTADA, Grupo Ok Construções e Incorporações, CNPJ 01.535.160.0001/06.”. Alega que “o imóvel em questão pertence à empresa Grupo Ok Construções e Empreendimentos, CNPJ 24.934.309/0001-17” e “se a lei não permite direcionar o cumprimento de sentença à parte que não integrou a fase de conhecimento da ação de origem, ainda que ela seja corresponsável pelo débito, que se dirá de empresa totalmente diversa da que é executada nos autos e que não participou do processo de conhecimento? Destaca que “o leilão designado por esse douto Juízo, bem assim a própria penhora do imóvel designado por Lote no 2/30 do Trecho 2 do SCE/Sul, matriculado sob o no 100.214 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal é completamente ilegal e não poderá ser mantido por esse douto Juízo, sob pena de ofensa ao devido processo legal e aos artigos de lei já mencionados”. Ressalta que “ao contrário, porém, do que afirmado pelo douto Juízo de primeira instância, não se trata de relação consumerista, mas de relação comercial entre duas pessoas jurídicas, sendo a agravada, inclusive, um dos maiores fundos de pensão do Brasil”. Afirma ainda que: “não há como se admitir a realização de ato expropriatório de bem de propriedade de empresa que não fez parte do processo de conhecimento, e sem que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aliás, há de se reconhecer que, mesmo nas hipóteses legais de cabimento do instituto, por simples definição legal, para que este seja instaurado e provido há de ser cabalmente demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos da desconsideração da personalidade jurídica. ( ) Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui instituto excepcional, uma vez que o ordinário é a preservação da personalidade jurídica e da responsabilidade civil da sociedade que firmou o negócio jurídico. Por ser medida excepcional, a sua utilização depende do preenchimento de certos requisitos, previstos em lei e que não podem ser mitigados. De acordo com o art. 50 do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica são necessários: a) o requisito objetivo, que consiste na insuficiência patrimonial do devedor; e b) o requisito subjetivo, consistente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial através da fraude ou do abuso de direito. Importante ressaltar que para a aplicação da teoria da desconsideração não basta estar presente apenas o primeiro requisito (insuficiência patrimonial). Deve, pois, também estar demonstrada, no caso concreto, a existência de uma conduta culposa do sócio ou a sua intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade para fins diversos daqueles permitidos em lei (requisito subjetivo). Assim, não basta apenas a comprovação do estado de insolvência da pessoa jurídica para que os sócios e administradores sejam responsabilizados; é preciso que se comprove a ocorrência do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que, no caso, não ocorreu”. Quanto ao efeito suspensivo, alega: “A verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente ante a comprovação de que é juridicamente inviável a realização de ato expropriatório de bem de empresa que não é a executada dos autos. Fica, ainda, evidente a teratologia da decisão agravada, ao aplicar legislação consumerista, quando completamente inviável sua aplicação. O risco de dano, bem assim o perigo na demora também se encontra presente, eis que já houve designação de leilão, com hastas marcadas para 27 e 30 de agosto 20204 – conforme id 206299056. Patente, portanto, a necessidade concessão do efeito suspensivo ora pleiteado, a fim de evitar-se o praceamento do imóvel, antes do julgamento final deste recurso.” Ao final, requer: “1. Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; 2. Seja intimado o Agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; 3. Seja dado provimento ao presente Agravo para reformar a r. decisão agravada, determinando-se o imediato cancelamento do leilão do imóvel penhorado nos autos, já que completamente ilegal a sua realização.” (ID 63066743 – p.14). Preparo recolhido (ID 60572828). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão proferida em fase de cumprimento de sentença); conheço do agravo de instrumento, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de suspensão do leilão judicial relativo ao imóvel penhorado nos autos (ID 123027557, na origem). Alega, em síntese, o agravante: o imóvel penhorado não pertence à empresa executada, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, CNPJ 01.535.160.0001/06, mas à empresa GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 24.934.309/0001-17, pessoa jurídica diversa que não é parte no cumprimento de sentença; não incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a pessoa jurídica agravada na qualidade de consumidora; não há como se admitir a realização de ato expropriatório de bem de propriedade de empresa que não fez parte do processo de conhecimento, sem que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; não existe a confusão patrimonial mencionada na decisão agravada. E requer, além da reforma da decisão para cancelar o leilão do imóvel em questão, concessão “do efeito suspensivo ora pleiteado, a fim de evitar-se o praceamento do imóvel, antes do julgamento final deste recurso”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal para concessão da tutela de urgência vindicada, probabilidade do direito e risco de danos não evidenciados. Para melhor esclarecer a questão posta nos autos, faço um breve relato dos autos. Consta dos autos que o cumprimento de sentença foi proposto por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. - EPP e, em 29/04/2022, foi proferida decisão, determinando a penhora dos imóveis – LOTE N. 2/30 DO TRECHO N. 02 DO SCE/SUL BRASÍLIA -DF, matrícula N. 100.214, registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis do DF; e SHCG/NORTE 703 BL J APT 216 ASA NORTE BRASÍLIA -DF, matrícula 69.829 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. “Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Civil, autorizo a penhora do imóvel indicado no ID n. 122789868 - LOTE N. 2/30, DO TRECHO N. 02, DO SCE/SUL, MATRÍCULA N. 100214, registrado no 1° Ofício de Imóvel do DF, e também do imóvel indicado no ID n. 122789874 - SHCG/NORTE 703, Bloco J, apto. 216, Asa Norte, Brasília-DF. LAVRE-SE O RESPECTIVO TERMO DE PENHORA. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, §11o (ou artigo 917, §1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação dos 2 imóveis. ( )”. – ID 123027557, na origem. Termo de penhora lavrado (ID 123056499), o executado GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. - EPP apresentou impugnação (ID 126317453), alegando impossibilidade de alienação de imóveis gravados com indisponibilidade (determinada pela 12a Vara Federal de São Paulo nos autos da Ação Civil Pública de número 2000.61.00.12554-5/SP) e a incompetência do juízo para baixa do gravame de indisponibilidade lançado para resguardar eventual execução da União Federal e consequente reparação ao erário. Referida impugnação foi rejeitada pelo Juízo (ID 129452336, na origem), decisão contra a qual interposto agravo de instrumento, não provido por este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante aduz que os imóveis objeto do litígio não podem ser penhorados em virtude da ação civil pública no 2000.61.00012554-5, originariamente da 12a Vara Federal de São Paulo, que determinou a indisponibilidade de todos os bens do recorrente, por força da Lei Federal 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), e, por isto, vedadas penhora e alienação de referidos bens, ainda que judicialmente. 2. A decisão que torna indisponível um bem visa impedir que o devedor se desfaça dele em benefício próprio, a fim de resguardar o direito de eventuais credores. 3. Nesse contexto, a medida determinada pelo juízo de São Paulo restringe somente a possibilidade de os proprietários/executados alienarem os bens por atos particulares, não atingindo penhora posterior determinada em ação executiva distinta e manejada por credor diverso daquela ação em desfavor de um devedor comum, devendo-se apenas resguardar o concurso de credores em caso de expropriação do bem, caso haja posterior autorização pelo juízo que determinou a indisponibilidade. 4. Além disso, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens imóveis impede somente a disposição pelos proprietários sem autorização judicial, não abrandando o direito de terceiros que pratiquem atos de execução contra os bens declarados indisponíveis. 5. A indisponibilidade atua contra o próprio devedor, titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua livre disposição, não em relação a penhora e execução por dívidas diversas. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1646700, 07304590620228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a preclusão da referida decisão, sobreveio decisão pela qual homologada a avaliação e autorizada a hasta para alienação dos bens: “( ) Para além disso, homologo a avaliação do imóvel localizado no SHCGN 703. Bloco J, apto. 216, Asa Norte, apresentada pelo executado (ID.161220253) e em relação a qual a exequente apresentou concordância (ID.161209168). Destaco que a a avaliação do imóvel situado no SCES/Sul Trecho 2 – Lotes 02/30, Setor de Clubes Esportivos Sul, Brasília/DF, já foi homologada na decisão de ID. 157583850. Diante da penhora efetivada sobre bens do devedor, com sua avaliação e regular intimação da parte executada, autorizo a realização de LEILÃO JUDICIAL, nos termos dos artigos 879 a 903 do CPC. Para tanto, diante dos termos da artigo 35, inciso II, da Resolução no 01/2017, fixo que em caso de existência de lance vencedor, poderá ser efetuado depósito equivalente a 20% do valor da arrematação, como sinal, com o pagamento do remanescente no prazo de 2 dias úteis, sob pena de se tornar sem efeito a arrematação. Nos termos do artigo 891 do CPC, caso ocorra o insucesso do primeiro pregão, no segundo poderá ser alienado o bem por quantia mínima equivalente a 60% (sessenta por cento) da avaliação efetivada nestes autos. Venha pela parte exequente, no prazo de 15 dias, a planilha atualizada do débito. Em seguida, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos. Ao (s) Exequente(s) caberá a publicação dos editais.” – ID 161704935, na origem. Decorridos alguns meses da decisão pela qual determinada a realização da hasta, proferida em 20/06/2023 (ID 161704935), o executado (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. - EPP) apresentou nova petição renovando a discussão já preclusa quanto à (im)possibilidade da realização do leilão (ID 190376622, na origem). Rejeitadas novamente pelo Juízo as alegações do executado; interposto o agravo de instrumento n. 0725389-37.2024.8.07.0000, no qual requereu “seja dado provimento ao presente Agravo para reformar a r. decisão agravada, cancelando-se a ordem de alienação do bem penhorado, ante a constatação de que houve preclusão e formação de coisa julgada da decisão que reconheceu a incompetência do Juízo (id 31302256 – pág. 1-3, proferida em 19/12/2018), para determinar a alienação de imóveis gravados com indisponibilidade, mantendo-se a estabilidade das decisões e a segurança jurídica que se espera da coisa julgada”. Referido recurso não foi conhecido. Designada data para realização do leilão, o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. - EPP apresentou novo pedido de cancelamento da alienação do imóvel (ID 206654476), sustentando que o bem pertence ao Grupo Ok Construções e Empreendimentos, CNPJ 24.934.309/0001-17, pessoa jurídica que não é parte no cumprimento de sentença. Tal pedido foi indeferido pela decisão ora agravada. Pois bem. Como se vê dos atos processuais narrados, a penhora do imóvel do imóvel (situado no SCES/Sul Trecho 2 – Lotes 02/30, Setor de Clubes Esportivos Sul, Brasília/DF) foi deferida em 29/04/2022 e já foi impugnada diversas vezes pelo executado na origem e também na via recursal. Em nenhuma das manifestações que se seguiram ao ato de constrição do bem, o executado (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – EPP) informou não ser proprietário do imóvel penhorado. Pelo contrário, na impugnação à penhora (ID 126317453), o executado afirmou diversas vezes serem os imóveis penhorados pela decisão ID 123027557 (imóvel situado no SHCGN 703. Bloco J, apto. 216, Asa Norte; situado no SCES/Sul Trecho 2 – Lotes 02/30, Setor de Clubes Esportivos Sul, Brasília/DF) de sua propriedade, como demonstram os trechos da peça apresentada pelo executado: "9- Há de se ponderar, outrossim, Excelência, que qualquer tentativa do exequente, no sentido de realizar atos expropriatórios em relação a estes ou qualquer outro imóvel de propriedade do executado acabará sendo uma medida inócua, face ao bloqueio de indisponibilidade da 12a Vara Federal de São Paulo, que sobre todos impera. Explica-se:" ( ) "11- No caso destes autos, os imóveis penhorados, de propriedade do executado, matriculados no 1o e 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob os números 100.214 e 69829, estão gravados com o referido bloqueio de indisponibilidade, EM FAVOR DA UNIÃO FEDERAL, tal como demonstrado acima." "17- Aqui, portanto, de pronto se verifica a primeira questão jurídica relevante que precisa ser analisada por esse MM. Juízo, antes que se prossiga com a realização de atos expropriatórios, a saber, a natureza jurídica do bloqueio de indisponibilidade que recaiu sobre os imóveis de propriedade do executado e os efeitos dele decorrentes. Isso porque, em alguns julgados do TJDFT, mesmo bens declarados indisponíveis em sede de ação civil pública, poderiam ser objeto de expropriação judicial, aplicando-se este entendimento a todos os casos, sem observar as especificidades de cada caso concreto." ( ) "29- Trata-se, portanto, de hipótese completamente diversa da que é objeto destes autos, pois que, como já dito, o decreto de indisponibilidade imposto aos bens do executado visa eventual ressarcimento ao erário, com base no art. 7o da Lei n. 8.429/92, e em atendimento ao comando constitucional do art. 37, § 4.o, da CF." ( ) "42- Conforme a lei, enquanto perdurar o registro do bloqueio de indisponibilidade na matrícula dos imóveis de propriedade do executado, não pode ser realizado qualquer outro registro que altere o domínio do bem." ( ) "44- Os imóveis de propriedade do executado (inclusive os que foram penhorados nestes autos) estão gravados com bloqueio de indisponibilidade em favor da União Federal. Logo, segundo a lei, enquanto o referido bloqueio de indisponibilidade imperar na matrícula destes, não há que se falar em possibilidade de registro de eventual carta de arrematação." ( ) "51- Postos todos estes fundamentos, os executados se manifestam pela impossibilidade de realização de atos executivos em relação aos imóveis sua propriedade, declarados indisponíveis pela Justiça Federal de São Paulo." Nesse ponto, cabe mencionar que as objeções do executado contra o ato de penhora devem ser apresentadas em sede de impugnação à penhora. Contudo, não foi o que se observou no caso dos autos. A impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada pela decisão de ID 123027557, na origem, foi objeto de discussão neste Tribunal que manteve a decisão de rejeição (AI n. 07304590620228070000), e, após a preclusão da decisão, somente quando já na fase de hasta pública, o executado/agravante busca desconstituir a penhora e, por conseguinte, impedir a hasta pública, sob a alegação de que o bem não lhe pertence. Como se não bastasse isso, e esse ponto é o mais relevante, na impugnação à penhora foi dito, por diversas vezes, que referido bem lhe pertencia. Assim, embora esteja registrado em nome de outra pessoa jurídica do Grupo Ok, há confissão expressa de que se trata de um patrimônio comum, nítida e confessada confusão patrimonial entre essas sociedades empresárias. Tanto é assim que o executado tentou por mais de 2 (dois) anos, com diversos argumentos, impedir que o bem fosse levado a hasta pública. Nesse contexto, existindo indicativos suficientes nos autos de que os bem é tratado como patrimônio comum das pessoas jurídicas (que apresentam similitude de objetos sociais, os indícios da existência de atuação conjunta entre as empresas), mesmo que esteja registrado formalmente em nome de apenas uma delas, pode ser penhorado para satisfação da obrigação constituída por uma delas, o que afasta também a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tal conclusão é reforçada pelas averbações constantes da matrícula do imóvel, no qual o imóvel é uma garantia de eventual condenação do executado. Por fim, nessa atual fase do processo e diante dos elementos acima, a alegação de que o bem não é de sua propriedade constitui verdadeiro comportamento contraditório e de acentuado caráter protelatório, conduta que extrapola o seu direito de defesa e afronta a boa-fé processual que se espera das partes (que pode caracterizar litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, o que poderia ensejar inclusive a aplicação de multa). Além disto, trata-se de uma relação de consumo, aplicável, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que, conforme consta na sentença proferida na ação de conhecimento (n. 00047862/95 – autos físicos), “as partes firmaram, por meio de instrumento público, contrato de promessa de cessão de direitos imobiliários e de compra e venda de benfeitorias, em relação às unidades ns. 803, 903, 1003, e 1103 da pétala "C" do empreendimento conhecido como Centro Empresarial Varig”. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às promessas de compra e venda de imóveis, porquanto a relação estabelecida entre a empresa que comercializa o imóvel e o promissário comprador se enquadra ao disposto no art. 3o do referido ato normativo. No ponto, o fato de o comprador do imóvel não ser pessoa física (POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR) não retira sua condição de consumidor, como reiteradamente já definido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “2. O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem, poderá encontrar abrigo na legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente sua vulnerabilidade. Precedentes. ( ) (STJ - AgInt no AREsp: 1755516 SP 2020/0234686-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021) ( ) “2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica às ações de resolução de promessa de compra e venda de imóvel não destinado à moradia do adquirente (finalidade de investimento) e b) delinear se a futura administradora de empreendimento hoteleiro, cujas obras foram paralisadas, possui legitimidade passiva ad causam, juntamente com a promitente vendedora, a intermediadora e a incorporadora, em demanda resolutória e reparatória de contrato de aquisição de unidades de apart-hotel. 3. O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. ( ) 8. Recurso especial provido."( REsp 1785802/SP , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019) A propósito, para esclarecer a questão, destaca-se o que consta no voto do Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA no julgamento do REsp 1.785.802/SP: Apesar de o Código de Defesa do Consumidor incidir na dinâmica dos negócios imobiliários em geral, resta saber se também se aplica nas ações de resolução propostas por promissário comprador de unidade imobiliária cujo destino não seja de moradia, mas de exploração comercial, como no caso: empreendimento hoteleiro. É que, nessa hipótese, o bem não vai ser retirado do mercado para consumo final. Ao contrário, o propósito é de investimento. Como cediço, quanto à caracterização da relação de consumo, consoante o art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Desse modo, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, destinatário final é aquele que ultima a atividade econômica, isto é, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria. Por isso fala-se em destinatário final econômico (e não apenas fático) do bem ou serviço, haja vista que não basta ao consumidor ser adquirente ou usuário, mas deve haver o rompimento da cadeia econômica com o uso pessoal, a impedir, portanto, a reutilização dele no processo produtivo, seja na revenda, no uso profissional, na transformação por meio de beneficiamento ou montagem ou em outra forma indireta. A relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Todavia, cumpre ressaltar que a teoria finalista pode ser mitigada em alguns casos, quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa física ou jurídica adquirente, ainda que integre o serviço ou o produto adquirido nas suas próprias atividades econômicas, a exemplo de autônomos, microempresas e empresários individuais (REsp no 1.266.388/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/2/2014). Logo, com base na teoria finalista mitigada, o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo, pois, evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo, portanto, em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. Desse modo, tenho que aplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor, como bem definido pela decisão agravada. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora